Tribunal: TJBA
Processo: 8063032-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063032-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO DOS VALES - CRESOL UNIAO DOS VALES

Advogado(s): RAFAEL MARTINS BORDINHAO, MAURICIO DE PAULA SOARES GUIMARAES

AGRAVADO: NOEL HENRIQUE QUARESMA LOPES LTDA e outros

Advogado(s):WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI, ENOS PEREIRA RIBEIRO, FABRICIO SILVA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE INÉPCIA RECURSAL ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. DECLARAÇÃO GENÉRICA DE ESSENCIALIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E PROVA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida
nos autos da Ação de Recuperação Judicial
que

deferiu tutela de urgência para antecipar os efeitos do
stay

period
, com o objetivo de suspender ações de busca e apreensão em trâmite contra as empresas recuperandas, considerando o risco de execução das medidas constritivas sob
re bens essenciais às suas atividades. 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso é inadmissível por deserção, em razão de preparo supostamente irregular; (
ii
) definir se o recurso seria inepto por ausência de pedido certo e determinado; (
iii
) estabelecer se a emenda à inicial com documentos essenciais à recuperação judicial poderia ser acolhida após o ajuizamento da ação; e (
iv
) determinar se a decisão agravada poderia declarar a essencialidade de bens objeto das ações judiciais em curso. 3. A preliminar de deserção recursal deve ser afastada, pois, embora ausente o comprovante de preparo no momento da interposição,
ficou
demonstrado que o pagamento ocorreu tempestivamente, antes da intimação para complementação, atendendo ao art. 1.007, caput, do CPC
/2015. 4. A preliminar de inépcia recursal também deve ser rejeitada, uma vez que, o recurso contém pedido certo e determinado, além de ter sido apresentada impugnação específica à decisão agravada. 5.
A juntada posterior dos documentos exigidos pelos
arts
. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005 foi corretamente admitida pelo juízo a quo, diante da natureza sanável dos vícios. 6. A declaração de essencialidade de bens de capital durante o
stay

period
exige a sua individualização e demonstração objetiva de sua imprescindibilidade, sendo ônus da recuperanda a prova de tais requisitos. 7. No caso em comento, a declaração de essencialidade dos bens foi feita de forma genérica, sem qualquer individualização ou demonstração concreta de que os equipamentos objeto de ação de busca e apreensão são indispensáveis à continuidade da atividade empresarial,
devendo ser reformada a decisão agravada nesse ponto. 8. Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8063032-85.2024.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
COOPERATIVA DE
CREDITO
E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO DOS VALES

e A
grav
ado
s

NOEL HENRIQUE QUARESMA LOPES LTDA e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07